Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). 2.1. Segundo os contracheques acostados aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 7.790,13, renda pouco superior ao que se tem definido como insuficiente. Os extratos bancários contem informação de “saldo de poupança/CDB salário/Fundo Automático” no valor de R$ 1.984,87. E, conforme a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda-Pessoa Física, Exercício 2024/Ano-Calendário 2023, os rendimentos recebidos totalizam a quantia bruta anual de R$ 76.160,85, do que, à vista de não haver indicação de outras fontes de renda, decorre a conclusão de fazer jus ao benefício postulado. 2.2. Diante disso, faz jus ao benefício postulado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.